Tribunal: TJDFT
Processo: 0708621-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PASSE LIVRE. ARTS. 87 E 88, DA LEI DISTRITAL N.o 4317/2009, E ART. 1o, § 2o, INCISO II, DA LEI DISTRITAL N.o 566/1993. BENEFÍCIO DEVIDO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS FÍSICAS, MENTAIS E SENSORIAIS. DEFICIÊNCIA AUDITIVA. PERDA NEUROSSENSORIAL BILATERAL IGUAL A 70 DECIBÉIS OU MAIOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos arts. 87 e 88, da Lei Distrital n.o 4317/09, c/c art. 1o, § 2o, inciso II, da Lei Distrital n.o 566/1993, só tem direito à concessão do passe livre especial as pessoas com deficiência auditiva que se caracteriza pela perda neurossensorial bilateral igual a 70 decibéis ou maior. Não restando atendidos tais critérios, não há de se falar em concessão do passe livre especial.
2. Apelo não provido.